Tribunal: TJES
Processo: 0005529-23.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005529-23.2014.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROBSON PINHEIRO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005529-23.2014.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBSON PINHEIRO, FABIO GONCALVES DE JESUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL ROBUSTA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas por Fábio Gonçalves de Jesus e Robson Pinheiro contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. Fábio foi condenado pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06; Robson, pelos mesmos delitos e também pelo art. 14 da Lei nº 10.826/03. As penas impostas foram, respectivamente, de 9 anos e 4 meses e de 16 anos e 15 dias de reclusão, ambas em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente da autoria para justificar a condenação; (ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena; (iii) avaliar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando; e (iv) examinar o pedido de direito de recorrer em liberdade formulado por Fábio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por laudos técnicos e pelos depoimentos de policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório. Relatos firmes e detalhados situam os apelantes no local dos fatos, associado à prática criminosa, sendo Fábio preso em flagrante e Robson identificado na fuga, abandonando arma e veículo no local.

A condenação por tráfico e associação para o tráfico é sustentada por estrutura logística própria para comercialização de entorpecentes (drogas, balança de precisão, apetrechos e armamento). A associação se revela estável e permanente, preenchendo os requisitos do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

No que tange ao porte ilegal de arma, imputado exclusivamente a Robson, os depoimentos policiais e o laudo pericial conferem verossimilhança à acusação, demonstrando sua posse da pistola .380 no momento da fuga.

A dosimetria da pena foi fixada com base na quantidade e natureza da droga (25,3g de crack), em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/06, justificando a exasperação da pena-base. Para os demais delitos, a pena foi fixada no mínimo legal, não havendo interesse recursal quanto a esse ponto.

O regime inicial fechado é obrigatório diante do quantum das penas, que superam 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do CP, inviabilizando o pleito de regime mais brando.

O pedido de direito de recorrer em liberdade formulado por Fábio foi corretamente indeferido, tendo em vista sua custódia durante toda a instrução processual e a ausência de fato novo que autorize alteração do status libertatis. A manutenção da prisão cautelar encontra respaldo na gravidade dos crimes e na necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico e associação para o tráfico se sustenta com base em prova testemunhal policial corroborada por laudos técnicos e elementos materiais apreendidos.

A pena-base pode ser exasperada com fundamento na natureza e quantidade da droga, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A fixação do regime inicial fechado é obrigatória quando a pena ultrapassa 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP.

A manutenção da prisão cautelar é legítima quando não há fato novo e subsiste risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, "a", 59 e 312; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 42; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 0728922-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, j. 17/08/2023, PJe 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento aoS recursoS, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005529-23.2014.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBSON PINHEIRO, FABIO GONCALVES DE JESUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
FÁBIO GONÇALVES DE JESUS
e
ROBSON PINHEIRO
em face da r. sentença de fls. 519/530, proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. O primeiro apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, além de 1.318 (mil trezentos e dezoito) dias-multa. O segundo apelante foi condenado pelos mesmos delitos, e também pelo crime do artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à pena total de 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.773 (mil setecentos e setenta e três) dias-multa.

Narra a inicial acusatória que, em 05 de agosto de 2011, durante operação policial na localidade de Aldeia, zona rural de Sooretama/ES, os denunciados, em conjunto com outros indivíduos, foram surpreendidos em local que funcionava como ponto de apoio para uma associação criminosa. Na ocasião, os agentes de segurança foram recebidos a tiros e, após a intervenção, apreenderam 26g de crack, uma bucha de maconha, diversas armas de fogo, munições, balança de precisão e outros apetrechos para o tráfico.

Em seu recurso (fls. 542/545), a defesa de ROBSON PINHEIRO busca a absolvição por insuficiência de provas da autoria. Subsidiariamente, pleiteia a redução das penas-base aos mínimos legais e a fixação de regime prisional mais brando.

A defesa de FÁBIO GONÇALVES DE JESUS (fls. 551/556), por sua vez, também requer a absolvição com base na tese de fragilidade probatória quanto à autoria. Postula, ademais, o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões de fls. 559/564, rebateu os argumentos defensivos e manifestou-se pelo desprovimento de ambos os apelos, com a manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, para que a decisão condenatória seja preservada em sua totalidade.

A materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo encontra-se sobejamente demonstrada nos autos, especialmente pelo Boletim Unificado (fls. 33/39), Auto de Apreensão (fls. 47), Laudo de Exame Químico (fls. 446/447) e Laudo de Exame de Arma de Fogo (fls. 191/196).

Da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares Rômulo Pereira Mascarenhas Neto e Alessandro Bastos Barboza, que confirmaram que procederam a abordagem do réu pois já faziam o monitoramento do local, ocasião em que ambos confirmaram os fatos narrados na exordial acusatória, senão vejamos, os relatos, respectivamente:

“
(...) o declarante diz que recorda-se da operação; que a operação tinha como alvo a localidade conhecida como ‘Aldeia’, que contou com a Polícia Civil de Linhares e de Sooretama; o declarante diz que ocorreu levantamento prévio a operação; que a grande maioria dos indivíduos alvos foram presos no local, com exceção de Robson que logrou êxito em sua fuga; o declarante diz que o denunciado Fábio tem diversos problemas com o tráfico de drogas, além, diz que toda vez que o mesmo foi preso, foi detido com o nome de ‘Isael’, nome falso dado pelo acusado; que na localidade, durante a operação, foram encontrados uma relevante quantidade de drogas e armas; o declarante diz que conhecia todos os indivíduos que foram detidos em flagrante, que todos tem envolvimento com entorpecentes; o declarante diz, que durante a operação, foi correr atrás do denunciado ROBSON, que deixou para trás uma pistola calibre 380 preta, porém, o acusado conseguiu escapar; o declarante diz com convicção que era o acusado ROBSON presente no local; diz que o carro de ROBSON também foi deixado para trás, um Golf dourado; diz que o denunciado FÁBIO estava na casa e foi preso em flagrante [...]” (trechos retirados da sentença de fls. 519/530)

“
[...] o declarante diz que participou da operação realizada; que foi recebida a informação que na localidade, zona rural de Sooretama, estava ocorrendo movimentação de drogas e alguns elementos estranhos; a partir de tal informação, a localidade começou a ser vigiada pelos agentes policiais; com o apoio da Polícia Civil de Linhares foi realizado um cerco no local; o declarante diz que quando estavam chegando no local, um veículo suspeito, automotor modelo Golf chegou, então a equipe teve que adiantar e realizar a abordagem; que muitos indivíduos começaram a correr no local; que os indivíduos que estavam no veículo Golf jogaram uma Pistola 380 e no chão e empreenderam fuga, o declarante diz que acredita ser, um, dentre eles, o acusado ROBSON; que foi encontrado na residência alvo da operação uma relevante quantidade de drogas e armas; diz que muitos indivíduos foram detidos na operação; que haviam divergência quanto ao nome do denunciado FÁBIO, que apresentava nome falso de ‘Isael’; o declarante diz que viu ROBSON correr, que não conseguiram capturá-lo; que viram um indivíduo correndo com as características do denunciado ROBSON, porém não pode afirmar, com certeza, que era o mesmo; o declarante diz que o local era usado para o corte dos entorpecentes, e não para o comércio; (...); que recorda-se do acusado FÁBIO em diligências pretéritas à operação, que o mesmo já conseguiu fugir dos agentes policiais em outra ocorrência; que não recorda-se da participação do denunciado FÁBIO; que viu um indivíduo com as características do denunciado ROBSON correr, que acredita que era o acusado; que pela característica do comando do tráfico, acredita que era ROBSON no local. [...]” (trechos retirados da sentença de fls. 519/530) .

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa nos tipos penais contidos na denúncia.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) também se sustenta. A estabilidade e a permanência do vínculo associativo são evidenciadas pela própria estrutura encontrada no local: um ponto de apoio logístico ("Aldeia"), utilizado para preparo e armazenamento de drogas, guarnecido por farto armamento e apetrechos como balança de precisão e material para embalo. Essa organização material, somada à atuação conjunta dos agentes, demonstra o
animus associativo
exigido pelo tipo penal.

No que tange ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), imputado a ROBSON, a prova é igualmente robusta. O depoimento firme do policial Rômulo, que o viu abandonar a pistola calibre .380 durante a fuga, é prova direta da autoria.

A apreensão da arma e do veículo no local reforça tal convicção. A potencialidade lesiva do artefato foi, ademais, confirmada por laudo pericial (fls. 49 e 191/196), tornando a conduta típica e punível.

Adiante, postula a defesa do réu Robson pela redução do apenamento para o mínimo legal.

Contudo, carece de interesse recursal quanto aos crimes de associação para o tráfico e porte de arma, pois as penas já foram fixadas no mínimo legal.

Em relação ao delito de tráfico, o sentenciante exasperou a pena-base de forma moderada e justificada, com amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/06. A natureza e a quantidade da droga apreendida – notadamente 25,3 gramas de crack, substância de alto poder viciante e lesivo – são fatores que, por lei, preponderam sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal e autorizam a fixação da pena inicial acima do mínimo, como adequadamente feito.

O pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, formulado por ROBSON, também não prospera. A pena total imposta, de 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, supera o patamar de 8 (oito) anos, o que torna obrigatório o início do cumprimento em regime fechado, nos exatos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

Por fim, a defesa de FÁBIO requer o direito de recorrer em liberdade. O pedido não merece acolhimento.

O apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual por força de decisão fundamentada na garantia da ordem pública, com base no art. 312 do CPP.

A superveniência de sentença condenatória, que reconhece a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente, reforça a necessidade da custódia, não havendo fato novo que justifique a soltura.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
a periculosidade social do recorrente e a ausência de qualquer fato novo capaz de modificar o status libertatis do acusado, impõe-se o desprovimento do recurso, para manter hígida a decisão que negou o direito de recorrerem em liberdade, resguardando-se, assim, a eficácia da aplicação da lei penal e a proteção da coletividade”.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)